Tribunal: TJSP
Processo: 1037139-73.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Ausência de nulidade da r. sentença proferida - Defesa da meação – Regime de bens da comunhão parcial de bens - Comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento – Artigo 1658, do Código Civil – Ainda que o veículo automotor objeto da constrição tenha sido adquirido pelo regime "Pessoa com Deficiência" – PCD, tal fato, por si só, não afasta a

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Ausência de nulidade da r. sentença proferida - Defesa da meação – Regime de bens da comunhão parcial de bens - Comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento – Artigo 1658, do Código Civil – Ainda que o veículo automotor objeto da constrição tenha sido adquirido pelo regime "Pessoa com Deficiência" – PCD, tal fato, por si só, não afasta a possibilidade de sua constrição - Além do fato de inexistirem quaisquer elementos de prova idôneos de que o sobredito bem tenha sido adquirido mediante o uso de recursos financeiros pertencentes exclusivamente à embargante, tal qual alegado, não subiste, de mesmo modo, demonstração de efetiva existência de adaptação especial em razão de alguma peculiaridade da deficiência que possui, o que de pronto afasta o argumento de que necessita de veículo especialmente adaptado, ou mesmo a impossibilidade de seu deslocamento por outros meios de transporte - Cumpre ressaltar, ainda, que, em se tratando de bem indivisível, nada impede que a penhora recaia sobre sua totalidade, desde que resguardada a quota-parte dos demais coproprietários, conforme expressamente dispõe o "caput" do artigo 843, do Novo Código de Processo Civil - Recurso a que se nega provimento.